Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-29.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002687-29.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEIDE MARIA PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 327.986.441-00 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), NEIDE MARIA PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 327.986.441-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1002687-29.2023.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Neide Maria Pereira de Assunção.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA –

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002687-29.2023.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Neide Maria Pereira de Assunção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de abusividade contratual com pedido de conversão, proposta por Neide Maria Pereira de Assunção, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, condenando o réu a restituir de forma simples os valores descontados em excesso, autorizando a compensação.

Inconformado recorre o banco, afirmando que foi realizado a contratação do cartão de crédito consignado e que não se assemelha ao modo de celebração do contrato de empréstimo consignado. Esclarece que a parte autora estava completamente ciente de que o percentual de 5% do valor do benefício seria descontado mensalmente, devendo realizar os pagamentos para liquidação mediante faturas, inclusive tendo completa ciência da modalidade de contratação, vez que mesmo a contratação eletrônica, possui total clareza dos termos contratuais avençados, cumprindo com o dever de informação contratual e está contida assinatura eletrônica em contrato de saque complementar vertido posteriormente.

Ressalta que o contrato foi celebrado entre as partes por meio digital, não havendo nenhum ato ilícito por parte da instituição, ressaltando inclusive que o valor do empréstimo foi devidamente creditado em conta da autora. Aduz que houve o desbloqueio, bem como, a utilização do cartão de crédito para compras. No mais, pugna pela manutenção da contratação.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 205919634).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002687-29.2023.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Neide Maria Pereira de Assunção.

V O T O

Cinge-se dos autos que Neide Maria Pereira de Assunção moveu ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que ser servidora pública e que firmou contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento com o banco apelante. Afirma que o banco tem realizado descontos na folha de pagamento desde o ano de 2009 até o corrente ano, acreditando ele que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados, mas para a sua surpresa, recentemente verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, condenando o réu a restituir de forma simples os valores descontados em excesso, autorizando a compensação (id. 205919356).

Inconformado recorre o banco, afirmando que foi realizado a contratação do cartão de crédito consignado e que não se assemelha ao modo de celebração do contrato de empréstimo consignado. Esclarece que a parte autora estava completamente ciente de que o percentual de 5% do valor do benefício seria descontado mensalmente, devendo realizar os pagamentos para liquidação mediante faturas, inclusive tendo completa ciência da modalidade de contratação, vez que mesmo a contratação eletrônica, possui total clareza dos termos contratuais avençados, cumprindo com o dever de informação contratual e está contida assinatura eletrônica em contrato de saque complementar vertido posteriormente.

Ressalta que o contrato foi celebrado entre as partes por meio digital, não havendo nenhum ato ilícito por parte da instituição, ressaltando inclusive que o valor do empréstimo foi devidamente creditado em conta da autora. Aduz que houve o desbloqueio, bem como, a utilização do cartão de crédito para compras. No mais, pugna pela manutenção da contratação.

Pois bem.
Compulsando os autos embora o banco tenha defendido a regularidade contratual e que houve a utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais, registra-se que a instituição se limitou em colacionar ao corpo da peça recursal alguns recortes parcial das faturas (
prints)
, constando apenas a descrição da utilização, ou seja, não vinculou aos autos nenhuma prova idônea para comprovar que a autora tinha a intenção em contratar o serviço de cartão de crédito.

Com a devida vênia aos argumentos exarados na apelação, entendo que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o simples
“print”
das faturas, não se revela suficiente para comprovar a contratação do serviço de cartão de crédito, tampouco para conferir legitimidade do contrato na modalidade questionada pela autora.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “
"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -

PRINTS DE TELA SISTÊMICA

-

PROVA UNILATERAL

- VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

O"print"de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço

,

por tratar-se de prova unilateral

. (...).
(TJ-MT - AC: 10314929120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020).
" (negritei).

No que se refere a regularidade contratual do contrato vinculado ao Id. 205919319, é
de bom alvitre destacar que a apelada, em momento algum, alega a ausência de contratação, porém foi induzida a realizar operação distinta da que pretendia contratar.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que
competia ao apelante comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela autora demandante, o que não restou observado.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Portanto, resta claro que o banco induziu a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC,
tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024